Tribunal: TJSP
Processo: 2089169-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Execução fiscal. Determinação de recolhimento de duas diligências do Oficial de Justiça para a realização do ato de penhora e sua intimação. A insurgência do agravante não deve ser conhecida. Valor da causa (R$ 749,19) inferior ao de alçada que, na data da propositura correspondia a R$1.085,33 (atualizado pelo IPCA-E a partir de dezembro de 2000). Não se conhece do recurso.